Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-59.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001992-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS - INADIMPLEMENTO - PENHORA DOS IMÓVEIS - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM EM NOME DE TERCEIROS - NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS DE TITULARIDADE - PROVOCADA EM AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001992-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

AGRAVADO: PEDRO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS - INADIMPLEMENTO - PENHORA DOS IMÓVEIS - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEIS QUE SE ENCONTRAM EM NOME DE TERCEIROS - NULIDADE DAS TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - PROVOCADA EM AÇÃO PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os imóveis objeto de compra e venda não passaram ao domínio do comprador e se encontram em nome de terceiros, inviável a realização da penhora.

A discussão acerca da nulidade das transferências e titularidade dos imóveis deve ser provocada em ação própria.

Alega que o v. acórdão, no ponto em que entendeu que
“os imóveis não passaram ao domínio do comprador e se encontram registrados em nome de terceiros”
está eivado de contradição interna. Aduz que “uma vez que o reconhecimento de que foi o Embargado o responsável pela transferência de titularidade dos imóveis a terceiro não poderia conviver com a suposta impossibilidade de penhora desses mesmos bens”.

Pretende, assim, que seja reconhecida a transferência ilícita dos imóveis pelo embargado, para autorizar a penhora sobre os imóveis e propiciar a satisfação da dívida.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fim de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Certidão id. 216925158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta contradição, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o pedido de penhora dos imóveis alienados para Pedro Pereira de Souza, porquanto se encontram registrados em nome de terceiros.

Conquanto não exista controvérsia em relação ao negócio de compra e venda realizado com os credores originários (Kikuo Nimomiya Miguel e Eldimar Coleto de Araújo Ninomiya), na hipótese, os imóveis objeto de compra e venda foram transferidos para Ernesto Ribeiro Neto e esposa por meio de substabelecimento de procuração outorgada pelos próprios vendedores.

Nesse contexto, em que os imóveis não se encontram em nome do comprador, inviável a realização da penhora como postulada pela credora, ora embargante.

Assim se dá, porque não pode ser penhorado imóvel que não está registrado no fólio real em nome do executado, nos termos dos artigos 789 e 824, IV.

Sob tal viés, o v. acórdão consignou:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelos credores originários Kikuo Nimomiya Miguel e Eldimar Coleto de Araújo Ninomiya contra Pedro Pereira de Souza, lastreada em Instrumento Particular de Compra de Bem Imóvel com Pacto de Irrevogabilidade e Irretratabilidade firmado entre as partes em 25/06/2008, por meio do qual vendeu um lote de terras matriculado sob o n. 5745 e 5739, do 1º Serviço Registral Diamantino, cujo crédito foi cedido e transferido para a empresa Roma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, ora agravante.

Referidas matrículas foram alteradas para os nºs 8503 e 8504, e atualmente se encontram registradas sob os nºs 11.169 e 11170 do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro.

Diante do inadimplemento, a empresa credora postulou pela penhora dos referidos imóveis (id. 122907295 - autos origem), o que foi indeferido.

Com efeito, ao que consta, conquanto demonstrada a relação negocial de compra e venda firmada entre os credores originários e Pedro Pereira de Souza, os imóveis objeto do contrato de compra e venda, foram transferidos para Ernesto Ribeiro Neto e esposa, por meio de substabelecimento de procuração outorgada pelos vendedores (exequentes originais) ao executado. Posteriormente, ocorreu nova transferência das áreas que se encontram atualmente registradas em nome de Antonio Angelelli e Maria da Conceição de Almeida Porto.

Assim, os imóveis não passaram ao domínio do comprador e se encontram registrados em nome de terceiros, vale dizer, não se formou direito real de titularidade do executado agravado, Pedro Pereira de Souza, de modo que não pode ser classificado como proprietário dos imóveis, sendo inviável a realização da penhora na forma postulada pela exequente agravante, porquanto a penhora de imóveis exige averbação no ofício de registro (art. 844, CPC), circunstância que no caso ficaria inviabilizada por força do princípio da continuidade do registro (Lei n. 6.015/73, art. 195).

Por sua vez, o v. acórdão também registrou que a discussão acerca da nulidade das transferências e titularidade dos imóveis, agora em nome de terceiros, deve ser provocada em ação própria.

Sob tal perspectiva, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando contradição ou omissão.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Lado outro, não há a alegada contradição. Registra-se que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024